Tribunal: TJPA
Processo: 0800271-72.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800271-72.2024.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL GUIMARÃES BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA –
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA –GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR
PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE AOS CUIDADOS DO FILHO MENOR -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA – DECISÃO UNÂNIME.

1.
Segregação preventiva
fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelas circunstâncias do crime e o
modus operandi
(paciente que seria o principal fornecedor de drogas e integraria associação criminosa voltada para a compra e venda intermunicipal de entorpecentes, separando o produto em sacolas com pesos distintos e o escondendo no carburador de uma motocicleta com o intuito de burlar eventual abordagem ao longo do trajeto entre os Municípios de Garrafão do Norte e de Nova Esperança do Piriá), indicando o risco de reiteração delitiva e justificando a manutenção da constrição cautelar, à luz do art. 312, do CPP. Precedentes do C. STJ.

2. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, tornando inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas
.

3. Não restou comprovado nos autos que o coacto é o
único responsável pelos cuidados do filho menor de até 12 (doze) anos de idade incompletos, isto é, que a ausência dele importará em risco à saúde ou integridade física do infante. Inteligência do art. 318, VI, do CPP. Precedentes jurisprudenciais.

4.
Condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão preventiva, devidamente fundamentada, como
in casu
. Inteligência da Súmula 08, do TJ/PA.

5. À unanimidade, ordem conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogados constituídos em favor de RAFAEL NOGUEIRA BARBOSA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GARRAFÃO DO NORTE (ID – 17603550).

Em síntese,
narram os impetrantes que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do Processo nº 0801228-71.2023.8.14.0109 pela prática, em tese, dos delitos previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, da Lei nº 11.343/06, e que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos da custódia cautelar, da desnecessidade da medida extrema, do fato de fazer jus à substituição da segregação preventiva por domiciliar em virtude de ter filho menor de 12 (doze) anos de idade e
do fato de possuir condições pessoais favoráveis
, razão pela qual requerem, liminarmente, a imediata soltura do coacto, bem como, no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição desta por prisão domiciliar, ou, ainda, por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Os presentes autos foram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 15/01/2024, indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento do feito ao
custos legis
, para exame e parecer (ID – 17617694).

Em 16/01/2024, o juízo coator prestou informações (ID – 17653570).

Em 18/01/2024, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (
ID – 17683889
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretendem os impetrantes a revogação da custódia cautelar, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores, ou, ainda, a substituição desta por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas da segregação. Contudo, não lhes assiste razão, senão vejamos:

1 - AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA.

Como é cediço, a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF, devendo o
status libertatis
ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto prisional, extraído dos autos do Processo nº 0801243-40.2023.8.14.0109, o seguinte:

“(...)

Pois bem,
compulsando os autos observa-se que há prova da existência do crime, materializada no inquérito policial n º 00187/2023.100232-8 e toda documentação constante nos autos de ID Num. 103543488
- Pág. 14 ao ID Num. 103543488 - Pág. 26 (CPP, art. 312, caput).

Existem indícios de que o representado seja autor da conduta ilícita indicada nos autos, veemente comprovado pela documentação constante
(ID Num. 103543488 - Pág. 14 ao ID Num. 103543488 - Pág. 26)
bem como relatório de extração de dados de celular n 001/2023/GN/PCPA
(CPP, art. 312, caput).

A segregação cautelar do investigado é imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312) bem como para se evitar a reiteração delitiva
.

O Supremo Tribunal Federal tem entendimento sedimentado no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para ‘entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos’ (HC 84.658/PE, rel. Min. Joaquim Barbosa), além de se caracterizar ‘pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação’ (HC 90.398/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski).

Além disso, a
segregação cautelar do investigado é imprescindível para a garantia da aplicação da lei penal (CPP, art. 312)
.

Transcrevo, por oportuno, trecho da manifestação do Parquet:

‘(...)
Diante da extração de dados telemáticos armazenados, restou possível identificar "RAFA", como sendo Rafael Nogueira Barbosa, confirmando-se sua coautoria nos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa para o tráfico
. No apurado, os dois trocam mensagens de WhatsApp no sábado da prisão, data em que negociaram as drogas.
No bojo da conversa, MATEUS afirma que EVERALDO estaria em direção ao município do Piriá, ocasião em que pede para RAFAEL colocar as drogas no carburador de sua moto para dificultar a localização do entorpecente em eventual abordagem ao longo do trajeto
.
Na mesma oportunidade, pede para "RAFA", distribuir, separadamente, 200g (duzentos gramas) e 100g (cem gramas) em sacolas separadas
(...). Consabido é que a decretação da prisão preventiva exige o preenchimento cumulativo de dois requisitos: fumus comissi delicti – prova da materialidade e existência de indícios de autoria; periculum libertatis, consubstanciado no risco que o acusado, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (art. 312 do CPP
).
Com efeito,
no vertente caso, ambos os requisitos autorizativos que a lei adjetiva penal exige estão implementados, pois
,
a materialidade e os indícios de autoria

estão fartamente demonstrados nos atos, sobretudo com base nas provas carreadas no IPL n° 00187/2023.100232-8
, ao passo que o
requisito do

periculum libertatis
,

este sim objeto de infundada controvérsia,
resta sobejamente fundado no

potencial risco à ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos
,
vez que Inquérito a gravidade do crime de tráfico é extrema, inclusive figurando no rol de crimes hediondos, conforme previsão constitucional. Ademais, conforme informa a peça de representação da autoridade policial,

considerando a dinâmica do delito, especialmente pelo modus operandi da associação criminosa, denota-se todo um planejamento e articulação para a compra e venda de drogas intermunicipal
. Vale destacar que,

a investigação aponta RAFAEL como o principal fornecedor de drogas para MATEUS, que, por sua vez, estaria começando no ramo das drogas, consumindo e pulverizando pequenas quantidades de drogas na Vila Poção, zona rural de Garrafão do Norte
. Tudo isso, traduz que
o comportamento esboçado pelo representado é de extrema perigosidade concreta, já que se afigura no município do Piriá como um grande comerciante da droga maconha
’.
(ID Num. 104156821 - Pág. 1). (DESTAQUEI).

(...)

A vista de todo o exposto e
com fulcro nos artigos 312 e 315 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado RAFAEL NOGUEIRA BARBOSA
, vulgo ‘’RAFA’’.”
(grifo nosso)

Consta, ainda, da decisão que indeferiu o último pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, extraída de consulta aos autos de origem (Processo nº 0801228-71.2023.8.14.0109) junto ao sistema PJe, o que segue:

“(...)

Analisada a documentação acostada aos autos, muito embora tenham os acusados fundamentado argumentos pela soltura, não vejo como possa, por ora, ser atendido os requerimentos.

Dos elementos colhidos nos autos, constata-se que se encontram preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo a manutenção da prisão imprescindível
.

Transcrevo trecho de uma das manifestações do Ministério Público:

‘(...);
No caso em análise, RAFAEL NOGUEIRA BARBOSA, vulgo “Rafa”, foi preso através dos desdobramentos do Inquérito do Policial n° 00187/2023.100232-8, instaurado para apurar o crime de tráfico de drogas e associação criminosa para o tráfico de drogas
(Art. 33, caput, e art. 35, da Lei n.11.343/06- Lei de Drogas),
perpetrado pelos nacionais CARLOS MATEUS DE SOUZA FERREIRA ALVES E EVERALDO SOUSA DA COSTA, ocorrido no dia 28/10/2023 (Sábado), às 18h:00min na rodovia PA124, no perímetro do município de Garrafão do Norte
. Ao todo
foram apreendidos 291g (duzentos e noventa e um gramas) de material entorpecente e um celular de propriedade de um dos traficantes
, o Sr. CARLOS MATEUS.
Na delegacia, ambos confirmaram a prática delituosa
.
EVERALDO afirmou ser usuário, mas que teria sido acionado por MATEUS para levar a moto do amigo até o município de Nova Esperança do Piriá para que fosse abastecido com drogas pelo nacional conhecido como "RAFA”
. Por sua vez,
Carlos Mateus confessou ter conhecido "RAFA" pelas redes sociais e passara a negociar drogas com o indigitado
. A Delegacia de Garrafão do Norte através de trabalho investigativo nos autos do inquérito policial retromencionado, por meio da extração dos dados armazenados e do celular apreendido, revelou toda a trama delituosa.
MATEUS seria o traficante de Garrafão do Norte, que estaria atuando
especificamente na Vila Poção,
pulverizando a droga adquirida, em Nova Esperança do Pirá, com "RAFA"
.
No seu auto de qualificação e interrogatório mencionou ter adquirido 200g de drogas por R$240,00 (duzentos e quarenta reais) e que orientara "RAFA' a esconder a droga dentro do "carburador" da moto
.
Diante da extração de dados telemáticos armazenados, restou possível identificar "RAFA", como sendo Rafael Nogueira Barbosa, confirmando-se sua coautoria
(...)’’. (ID Num. 106993606 - Pág. 1). (DESTAQUEI).

De mais a mais, as condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si sós, não têm o condão de garantir aos investigados a revogação da prisão preventiva se existem, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.

Diante do que foi narrado e considerando a fase incipiente em que se encontra a ação penal, tenho que a medida constritiva deve ser mantida, a bem da ordem pública e garantia da instrução penal
.

(...)

Além disso,
a prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública em especial a perplexidade causada na população
, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas,
a gravidade do delito, que se refere a notícia do crime de TRÁFICO DE DROGAS, a possibilidade de reiteração delitiva e a repercussão engendrada na comunidade onde o fato ocorreu
, através da divulgação a terceiros, vizinhos e familiares das vítimas.

Com efeito,
entendo que a liberdade dos acusados nesse momento consistiria, sem dúvida, em uma falsa noção de impunidade e incentivo a práticas criminosas semelhantes
.

(...)

Tem-se, com isso, demonstrada a necessidade de manutenção da prisão dos denunciados
.

Pelo exposto,
INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA dos investigados RAFAEL NOGUEIRA BARBOSA
, EVERALDO SOUSA DA COSTA e CARLOS MATEUS DE SOUZA FERREIRA ALVES.”
(grifo nosso)

Como se vê, além do atendimento aos pressupostos da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, a custódia cautelar foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciadas pelas circunstâncias do delito e o
modus operandi
(coacto que seria o principal fornecedor de drogas e que integraria associação criminosa voltada para a compra e venda intermunicipal de entorpecentes, separando o produto em sacolas de duzentos e cem gramas e o escondendo no carburador de uma motocicleta com o intuito de burlar eventual abordagem ao longo do trajeto entre os Municípios de Garrafão do Norte e de Nova Esperança do Piriá), o que, como bem observou a magistrada
a quo
, denota um planejamento e articulação, indicando,
prima facie
, o risco efetivo de reiteração delitiva e justificando o perigo do seu estado de liberdade.

Conclui-se, portanto, que o juízo de piso expôs com acuidade os requisitos para a segregação preventiva do paciente
(
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
)
, atentando especificamente sobre um dos fundamentos constantes do art. 312, do CPP.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO
. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. No caso,
observa-se que a prisão preventiva está adequadamente motivada na garantia da ordem pública e na necessidade de cessar atividade criminosa, em razão da gravidade concreta da conduta, pois, conforme apurado na operação policial
denominada "Metástase",
há indícios de que o paciente integra organização criminosa estruturada
, com pluralidade de membros, inclusive menores de idade, especializada no tráfico de drogas na cidade de Chapecó/SC. Além do mais, destacou-se que a custódia cautelar também está amparada no risco de reiteração delitiva, em razão do acusado ter sido condenado anteriormente por tráfico de drogas e ter registro da prática de atos infracionais na adolescência.

3.
Encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que o modus operandi e a periculosidade demonstrada por associação criminosa constituem motivação idônea à decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código Penal
.

(...)

5. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC 805.702 / SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 24/04/2023) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA
. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. EXISTÊNCIA DE MANDADOS DE PRISÃO EM ABERTO ORIUNDOS DO ESTADO DO PIAUÍ. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL.
SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria
.
Exige-se
, ainda,
que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida
. Precedentes do STF e STJ.

(...)

5. A propósito,
"Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria" (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015)
.

(...)

8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes.

9. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no HC 777.161 / MA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/03/2023) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA
. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

2.
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes
a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como
a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
.

(...)

5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 699.580 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08/02/2022) (grifo nosso)

Ademais, à guisa de esclarecimento, o fato de o coacto ter sido beneficiado por uma decisão
posterior
de concessão de liberdade provisória nos autos do Processo nº 0801345-62.2023.8.14.0109, que trata da suposta prática do crime do art. 12, da Lei nº 10.826/03, não significa que a decisão ora combatida, ao determinar a prisão, esteja equivocada, na medida em que, como visto, os feitos tratam de delitos diferentes, autônomos, com circunstâncias próprias.

Isto posto, não há que se falar em constrangimento ilegal imputado ao coacto, seja por ausência dos requisitos da prisão preventiva ou por desproporcionalidade dela, mostrando-se a medida extrema necessária à garantia da ordem pública e, por consequência, sendo inadequada a sua substituição por quaisquer das medidas cautelares diversas do art. 319, do CPP.

2 - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR
PRISÃO DOMICILIAR EM VIRTUDE DE TER FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE.

Improcedente,
pois os impetrantes não se desincumbiram do ônus de comprovar que o paciente é o único responsável pelos cuidados do filho menor de até 12 (doze) anos de idade incompletos, ou seja, que ele é indispensável para tanto, como estabelece o art. 318, VI, do CPP, o qual não possui aplicação automática.

Na hipótese, a defesa se resumiu a fazer mera alegação de que o coacto possui filho menor, juntando a respectiva certidão de nascimento, o que, por si só, não torna ilegítima a constrição cautelar, sendo necessário que haja provas capazes de atestar que a ausência do genitor importará em risco à saúde ou integridade física da criança.

Nesse diapasão:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DO FILHO MENOR DE 12 ANOS
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É
entendimento iterativo deste Superior Tribunal de Justiça que a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático
, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. Ou seja,
além da observância dos dispositivos legais, faz-se necessária a demonstração de que o pai seja imprescindível aos cuidados com o filho menor
.

2.
Na hipótese, o recorrente limitou-se a demonstrar a paternidade da criança, além do trabalho que exercia, sem, contudo, comprovar ser indispensável aos seus cuidados
, bem como o pagamento das despesas rotineiras do vínculo familiar existente. E mais, de acordo com os autos, a responsável pelos cuidados da infante seria sua esposa.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no RHC 157.433 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08/03/2022) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - NEGATIVA DE AUTORIA - VIA IMPRÓPRIA - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE -
PRISÃO DOMICILIAR - IMPOSSIBILIDADE - IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE AOS CUIDADOS DE FILHO MENOR, COMO ÚNICO RESPONSÁVEL, NÃO COMPROVADA
- CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.

- A estreita via do Habeas Corpus não se mostra como meio adequado para discutir negativa de autoria - Se a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva faz referência à situação fático-jurídica que motiva a custódia cautelar e encontra-se devidamente amparada no fumus comissi delicti e periculum libertatis, este consubstanciado pela garantia da ordem pública, fundamentada está, o tanto quanto necessário, à luz da Constituição da República - Não há que se falar em concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação provisória do paciente mostra-se indispensável a atender o princípio da necessidade -
O preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso VI do art. 318 do CPP não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, pois é necessária a demonstração de que o pai é o único responsável pelos cuidados de seu filho menor, o que não foi comprovado nos autos
- Somente condições subjetivas favoráveis não permitem a revogação do decreto da prisão preventiva.”
(TJ/MG, HC 0730590-76.2023.8.13.0000, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Cássio Salomé, j. 19/04/2023) (grifo nosso)

3 -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

De acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA
[1]
, eventuais condições subjetivas favoráveis do coacto, como residência fixa e trabalho lícito, são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura, ainda mais porque na situação em análise estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

[1]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 18/03/2024